Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000938-87.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REGIMES DISTINTOS DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES. COERÊNCIA NORMATIVA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF NÃO SUSCITADO NO AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência que determinara a suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária, a abstenção de alienação do bem e a manutenção dos devedores fiduciantes na posse do imóvel. O acórdão embargado reconheceu a plausibilidade da tese de irregularidade no procedimento de intimação para purgação da mora, à luz do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de omissões quanto à presunção de fé pública das certidões do oficial de registro, à suficiência das diligências de localização nos endereços fornecidos pelos devedores, ao dever de atualização cadastral previsto no artigo 26, § 4.o-B, da Lei n. 9.514/1997, à inexigência de múltiplas tentativas de localização e à proporcionalidade da tutela de urgência; (ii) a eliminação de contradição entre os regimes de intimação aplicados à constituição em mora e à comunicação dos leilões; e (iii) a atribuição de efeito infringente para reforma integral do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento dos fundamentos invocados pela instituição financeira para demonstrar a regularidade do procedimento de intimação para purgação da mora; (ii) aferir a existência de contradição interna entre a adoção de formas flexíveis de comunicação para os leilões e a interpretação restritiva quanto à fase de constituição em mora; (iii) determinar se a invocação do princípio pas de nullité sans grief configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração; e (iv) verificar o caráter manifestamente protelatório dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias à resolução da controvérsia, uma vez que o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de modo particularizado, cada argumento ou dispositivo legal invocado pelas partes, mas apenas de examinar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil; STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).
5. O acórdão embargado não negou a fé pública das certidões do oficial de registro de imóveis, mas delas extraiu a constatação de que houve tentativa única de localização dos devedores em cada endereço, porquanto reconhecer a veracidade das certidões não equivale a concluir que o procedimento nelas descrito satisfaz os requisitos legais, de modo que a discordância quanto ao enquadramento jurídico não configura omissão.
6. A controvérsia sobre a suficiência das diligências de localização nos endereços da cédula de crédito bancário e sobre o cabimento da intimação por edital foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que analisou os §§ 3.o, 3.o-A, 4.o e 4.o-B do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 e concluiu pela plausibilidade da pretensão dos devedores em sede de cognição sumária.
7. O dever de atualização cadastral previsto no artigo 26, § 4.o-A, da Lei n. 9.514/1997 foi apreciado pelo acórdão, que também analisou a ressalva do § 4.o-B, segundo a qual o envio de intimação por meio eletrônico disponível é imprescindível antes da intimação por edital, razão pela qual a referência a cláusula contratual que reproduz a norma legal já examinada não altera a conclusão adotada.
8. O acórdão aplicou expressamente o artigo 26, § 3.o-A, da Lei n. 9.514/1997, que exige que o oficial de registro procure o devedor por duas vezes antes da intimação ficta, de modo que a pretensão de que uma única visita seria suficiente constitui tese jurídica sobre a qual o julgado deliberou de forma diversa, com fundamento na literalidade do dispositivo legal (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).
9. A proporcionalidade da tutela de urgência foi analisada em tópico específico do acórdão, com ponderação detalhada entre o risco de irreversibilidade da alienação do imóvel a terceiro e a preservação integral do direito de crédito da instituição financeira, de modo que a discordância quanto ao resultado dessa ponderação não configura omissão (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP; AgInt no AREsp 1316325/DF).
10. A inexistência de contradição interna no julgado decorre do fato de que a aplicação de requisitos mais rigorosos para a constituição em mora e de requisitos menos formais para a comunicação dos leilões reflete a própria estrutura normativa da Lei n. 9.514/1997, que reserva regimes distintos a fases com finalidades diversas, o que afasta a configuração de proposições inconciliáveis no corpo da decisão (STJ - EDcl no RMS 31121/SP; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC).
11. A invocação do princípio pas de nullité sans grief constitui inovação recursal, pois introduz tese jurídica que não integrou as razões do agravo de instrumento, e os embargos de declaração não admitem a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir fundamentos não suscitados anteriormente (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC).
12. O caráter manifestamente protelatório dos embargos configura-se pela reiteração, sob nova roupagem, de argumentos expressamente enfrentados pelo acórdão, com a pretensão de obter rejulgamento da causa por meio de recurso que não se presta a essa finalidade, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III, art. 1.026, § 2.o; Lei n. 9.514/1997 - art. 26, §§ 3.o, 3.o-A, 4.o, 4.o-A, 4.o-B, art. 27; Lei n. 8.935/1994 - art. 3.o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Jurisprudência em Teses n. 189, Jurisprudência em Teses n. 191.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-87.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ALLAN ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 018.272.371-20 (EMBARGADO), GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA - CPF: 020.569.591-43 (EMBARGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REGIMES DISTINTOS DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES. COERÊNCIA NORMATIVA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
NÃO SUSCITADO NO AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência que determinara a suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária, a abstenção de alienação do bem e a manutenção dos devedores fiduciantes na posse do imóvel. O acórdão embargado reconheceu a plausibilidade da tese de irregularidade no procedimento de intimação para purgação da mora, à luz do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissões quanto à presunção de fé pública das certidões do oficial de registro, à suficiência das diligências de localização nos endereços fornecidos pelos devedores, ao dever de atualização cadastral previsto no artigo 26, § 4.o-B, da Lei n. 9.514/1997, à inexigência de múltiplas tentativas de localização e à proporcionalidade da tutela de urgência;
(ii)
a eliminação de contradição entre os regimes de intimação aplicados à constituição em mora e à comunicação dos leilões; e
(iii)
a atribuição de efeito infringente para reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no enfrentamento dos fundamentos invocados pela instituição financeira para demonstrar a regularidade do procedimento de intimação para purgação da mora;
(ii)
aferir a existência de contradição interna entre a adoção de formas flexíveis de comunicação para os leilões e a interpretação restritiva quanto à fase de constituição em mora;
(iii)
determinar se a invocação do princípio
pas de nullité sans grief
configura inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração; e
(iv)
verificar o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão embargado enfrentou as questões necessárias à resolução da controvérsia, uma vez que o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, de modo particularizado, cada argumento ou dispositivo legal invocado pelas partes, mas apenas de examinar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil; STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

5. O acórdão embargado não negou a fé pública das certidões do oficial de registro de imóveis, mas delas extraiu a constatação de que houve tentativa única de localização dos devedores em cada endereço, porquanto reconhecer a veracidade das certidões não equivale a concluir que o procedimento nelas descrito satisfaz os requisitos legais, de modo que a discordância quanto ao enquadramento jurídico não configura omissão.

6. A controvérsia sobre a suficiência das diligências de localização nos endereços da cédula de crédito bancário e sobre o cabimento da intimação por edital foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que analisou os §§ 3.o, 3.o-A, 4.o e 4.o-B do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 e concluiu pela plausibilidade da pretensão dos devedores em sede de cognição sumária.

7. O dever de atualização cadastral previsto no artigo 26, § 4.o-A, da Lei n. 9.514/1997 foi apreciado pelo acórdão, que também analisou a ressalva do § 4.o-B, segundo a qual o envio de intimação por meio eletrônico disponível é imprescindível antes da intimação por edital, razão pela qual a referência a cláusula contratual que reproduz a norma legal já examinada não altera a conclusão adotada.

8. O acórdão aplicou expressamente o artigo 26, § 3.o-A, da Lei n. 9.514/1997, que exige que o oficial de registro procure o devedor por duas vezes antes da intimação ficta, de modo que a pretensão de que uma única visita seria suficiente constitui tese jurídica sobre a qual o julgado deliberou de forma diversa, com fundamento na literalidade do dispositivo legal (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).

9. A proporcionalidade da tutela de urgência foi analisada em tópico específico do acórdão, com ponderação detalhada entre o risco de irreversibilidade da alienação do imóvel a terceiro e a preservação integral do direito de crédito da instituição financeira, de modo que a discordância quanto ao resultado dessa ponderação não configura omissão (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP; AgInt no AREsp 1316325/DF).

10. A inexistência de contradição interna no julgado decorre do fato de que a aplicação de requisitos mais rigorosos para a constituição em mora e de requisitos menos formais para a comunicação dos leilões reflete a própria estrutura normativa da Lei n. 9.514/1997, que reserva regimes distintos a fases com finalidades diversas, o que afasta a configuração de proposições inconciliáveis no corpo da decisão (STJ - EDcl no RMS 31121/SP; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC).

11. A invocação do princípio
pas de nullité sans grief
constitui inovação recursal, pois introduz tese jurídica que não integrou as razões do agravo de instrumento, e os embargos de declaração não admitem a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir fundamentos não suscitados anteriormente (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC).

12. O caráter manifestamente protelatório dos embargos configura-se pela reiteração, sob nova roupagem, de argumentos expressamente enfrentados pelo acórdão, com a pretensão de obter rejulgamento da causa por meio de recurso que não se presta a essa finalidade, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13
. Embargos rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III, art. 1.026, § 2.o; Lei n. 9.514/1997 - art. 26, §§ 3.o, 3.o-A, 4.o, 4.o-A, 4.o-B, art. 27; Lei n. 8.935/1994 - art. 3.o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Jurisprudência em Teses n. 189, Jurisprudência em Teses n. 191.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1000938-87.2026.8.11.0000
, em que figuram como agravados
ALLAN ROGÉRIO DOS SANTOS
e
GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência concedida na origem, que determinara a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel matriculado sob o n. 41.688 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, a abstenção de alienação do bem sob pena de multa diária e a manutenção dos autores na posse do imóvel. (id. 357009877)

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
opôs os presentes
aclaratórios
com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, nos quais alega omissões no acórdão embargado e, adicionalmente, contradição interna. (id. 358547878)

No tocante às omissões, o embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão não analisou a presunção de veracidade (fé pública) das certidões lavradas pelo oficial de registro de imóveis, nos termos do artigo 3o da Lei n. 8.935/1994.

Aduz, em segundo lugar, que o julgado não apreciou adequadamente que as diligências de localização foram nos endereços fornecidos pelos próprios devedores na Cédula de Crédito Bancário e que a constatação de que ali não mais residiam autorizava a intimação por edital nos termos do artigo 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.

Prossegue o embargante com a alegação de que o acórdão não enfrentou o artigo 26, § 4o-B, da Lei n. 9.514/1997, nem a Cláusula 20 do contrato de financiamento, que estabelecem a responsabilidade do devedor de manter atualizados os dados cadastrais.

Sustenta, de igual modo, que o julgado deixou de analisar a tese de que não há exigência legal de múltiplas tentativas formais quando constatada, de forma inequívoca, a ausência dos devedores nos endereços fornecidos.

Alega, ademais, que o acórdão é omisso por não examinar a ciência inequívoca dos devedores sobre a existência do procedimento extrajudicial, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Sustenta, por derradeiro, que a controvérsia sobre as diligências não possui grau de evidência suficiente para a manutenção de medida tão gravosa em cognição sumária.

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão reconhece, de um lado, a desnecessidade de intimação pessoal para os leilões extrajudiciais, com a admissão de formas mais flexíveis de comunicação, e, de outro, adota interpretação restritiva quanto à fase de constituição em mora, sem considerar a boa-fé do credor e a conduta dos devedores que não atualizaram seus dados cadastrais.

O embargante pede o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeito infringente para reforma do julgado. Não formula pedido expresso de prequestionamento.

Em
contrarrazões
,
Allan Rogério dos Santos
e
Graciela Tobias Damasceno e Silva
defendem a higidez do acórdão, sob o fundamento de que não há omissão, contradição ou obscuridade a suprir. (id. 361661392)

Requerem, por fim, a rejeição dos aclaratórios e a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A embargante pretende, com os aclaratórios, a reforma integral do julgado mediante atribuição de efeito infringente, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissões quanto aos fundamentos invocados para demonstrar a regularidade do procedimento de intimação para purgação da mora, bem como em contradição interna entre os regimes de intimação aplicados às fases de constituição em mora e de comunicação dos leilões.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único desse dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, e não à instauração de nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão ostentar efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame das alegações deduzidas nos aclaratórios.

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

O artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de rebater, individualmente, cada argumento invocado pelas partes. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a refutar, de modo particularizado, todas as teses deduzidas, e lhe incumbe apenas enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Soma-se a isso que o magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida pela parte, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

À luz dessas balizas, passo ao exame individualizado de cada ponto.

O embargante alega, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar a presunção de veracidade (fé pública) das certidões lavradas pelo oficial de registro de imóveis, nos termos do artigo 3o da Lei n. 8.935/1994, as quais atestam as diligências de localização dos devedores.

A alegação não procede.

Com efeito, a leitura do acórdão embargado revela que o julgado não afastou a fé pública das certidões cartorárias, tampouco negou a presunção de veracidade dos atos do oficial de registro. O voto condutor, ao contrário, partiu do pressuposto de que as certidões retratam fielmente o ocorrido e delas extraiu a constatação de que houve tentativa única de localização pessoal dos devedores em cada endereço.

Essa distinção é relevante: reconhecer que a certidão é verdadeira (fé pública preservada) não equivale a concluir que o procedimento nela descrito seja suficiente para satisfazer os requisitos legais. O acórdão embargado, ao identificar controvérsia fundada sobre o número de tentativas de localização exigido pelo artigo 26, § 3o-A, da Lei n. 9.514/1997, utilizou as certidões como fonte de informação, e não as desconsiderou.

A pretensão do embargante, em essência, consiste em que o acórdão tivesse atribuído às certidões valor jurídico suficiente para afastar toda e qualquer controvérsia sobre a regularidade do procedimento, o que configura discordância com a conclusão adotada, e não omissão.

Em relação ao segundo ponto, o embargante sustenta que o acórdão não apreciou adequadamente o fato de as diligências terem ocorrido nos endereços fornecidos pelos próprios devedores na Cédula de Crédito Bancário e de a constatação de que ali não mais residiam autorizar a intimação por edital, nos termos do artigo 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.

Esse ponto, todavia, foi expressamente analisado pelo julgado embargado. O voto condutor descreveu, com referência documental específica, que o oficial do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis dirigiu-se ao endereço do imóvel dado em garantia, ocasião em que encontrou apenas uma inquilina, e ao endereço constante da qualificação dos agravados na Cédula de Crédito Bancário, oportunidade em que funcionária do condomínio informou que os devedores ali não residiam.

Na sequência, o acórdão analisou o artigo 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997, e consignou que a intimação por edital é medida excepcional, reservada à hipótese em que o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, porém condicionada ao esgotamento das diligências prévias nos termos do § 3o-A. A existência de controvérsia sobre o cumprimento desses requisitos foi, precisamente, o fundamento para a manutenção da tutela de urgência.

Inexiste, destarte, qualquer lacuna na prestação jurisdicional. O acórdão examinou tanto a base fática (as certidões e os endereços visitados) quanto a base normativa (os §§ 3o, 3o-A, 4o e 4o-B do artigo 26) e concluiu pela plausibilidade da pretensão dos agravados em sede de cognição sumária. A circunstância de o embargante discordar do enquadramento jurídico adotado não configura vício de omissão.

A terceira alegação diz respeito à suposta omissão quanto ao artigo 26, § 4o-B, da Lei n. 9.514/1997, e à Cláusula 20 do contrato de financiamento, os quais estabelecem a responsabilidade do devedor de manter atualizados os dados cadastrais. Sustenta o embargante que o acórdão, ao exigir diligências adicionais sem considerar essa regra, impôs ônus indevido ao credor fiduciário.

A alegação é improcedente.

O acórdão embargado transcreveu e analisou de forma expressa o § 4o-B do artigo 26, inclusive sua ressalva normativa, bem como consignou que o dispositivo presume que o devedor se encontra em local ignorado quando não for encontrado no imóvel dado em garantia nem no último endereço fornecido. Ressalvou, porém, nos exatos termos da lei, que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da intimação por edital.

O julgado analisou, de igual modo, o artigo 26, § 4o-A, da Lei n. 9.514/1997 (introduzido pela Lei n. 14.711/2023), invocado pelo próprio agravante, que atribui ao devedor a responsabilidade de informar ao credor fiduciário eventual alteração de domicílio. Não há, portanto, omissão na apreciação do dever de atualização cadastral.

O que se verifica é que o acórdão, ao examinar conjuntamente o § 4o-B e sua ressalva, concluiu que a controvérsia sobre a utilização de meios eletrônicos de contato disponíveis na base de dados da própria instituição financeira confere plausibilidade à pretensão dos agravados. Essa conclusão decorre da aplicação integral do dispositivo, com sua ressalva, e não de sua desconsideração.

Nesse contexto, como bem apontaram os embargados em contrarrazões, a própria base de dados da instituição financeira continha telefone e
e-mail
da agravada Graciela, com relacionamento bancário desde 2016, circunstância expressamente registrada pelo Juízo de origem e pelo acórdão embargado. A ressalva do § 4o-B impõe a utilização desses meios antes da intimação por edital, providência cuja adoção não foi demonstrada.

Quanto à Cláusula 20 do contrato de financiamento, invocada nos embargos, cumpre consignar que o agravo de instrumento fez referência à Cláusula 13.2 da Cédula de Crédito Bancário como fundamento para o dever de atualização cadastral.

Independentemente de se tratar da mesma obrigação contratual sob numeração diversa ou de cláusula distinta, a substância do argumento (dever do devedor de atualizar endereço) foi enfrentada pelo acórdão por intermédio da análise do artigo 26, § 4o-A, cujo conteúdo normativo é idêntico. A conclusão do julgado não se alteraria pela menção nominal a dispositivo contratual que reproduz a norma legal já examinada.

No tocante à quarta alegação, o embargante sustenta que o acórdão não enfrentou o argumento de que não há exigência legal de múltiplas tentativas formais quando já constatada, de forma inequívoca, a ausência dos devedores nos endereços fornecidos, sobretudo na ausência de indícios de ocultação deliberada. Aduz que o julgado se limitou à reprodução genérica da norma, sem considerar as circunstâncias concretas do caso.

A alegação tampouco prospera.

O acórdão embargado analisou expressamente o artigo 26, § 3o-A, da Lei n. 9.514/1997, que prevê, em termos objetivos, que o oficial de registro procurará o devedor por 2 (duas) vezes antes de se admitir a intimação ficta. A norma estabelece requisito quantitativo expresso, e o acórdão aplicou essa exigência ao caso concreto.

O que o embargante pretende, em verdade, é que o acórdão tivesse adotado interpretação diversa do dispositivo, para concluir que uma única visita seria suficiente quando constatada a ausência dos devedores.

Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a literalidade do § 3o-A, que utiliza a expressão “
por 2 (duas) vezes
”, e constitui tese jurídica sobre a qual o acórdão deliberou de forma diversa da pretendida pelo embargante, sob fundamento adequado.

Convém esclarecer que a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

A última alegação de omissão refere-se à proporcionalidade da tutela de urgência. O embargante sustenta que a simples existência de dúvida sobre as diligências não justificaria a manutenção de medida tão gravosa em sede de cognição sumária, especialmente diante de elementos indicativos da regularidade do procedimento extrajudicial.

O acórdão, entretanto, dedicou tópico específico à análise do perigo de dano e da reversibilidade da medida.

A ponderação entre os riscos das partes foi realizada de forma detalhada, e o voto condutor concluiu que a cassação da tutela e a consequente alienação do imóvel a terceiro apresentariam risco concreto de irreversibilidade em desfavor dos agravados, ao passo que a manutenção da medida preserva integralmente o direito de crédito da instituição financeira. A análise é robusta e suficiente.

O embargante discorda do resultado da ponderação, mas essa discordância não constitui omissão. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou para rediscutir matéria já decidida. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Diante do exposto, o que se verifica, em todos os pontos suscitados pelo embargante, é a tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da controvérsia já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, sob o pretexto de suposta omissão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, fundamentada e documentalmente amparada, a questão central do procedimento de intimação para purgação da mora, inclusive com referência expressa aos dispositivos legais e às circunstâncias fáticas invocados pela instituição financeira.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, as alegações de omissão.

CONTRADIÇÃO ENTRE OS REGIMES DE INTIMAÇÃO

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, legitima a oposição de aclaratórios. (STJ, EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

De igual modo, aquela Corte Superior reconhece que o vício de contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis entre si. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022)

No caso, o embargante sustenta a existência de contradição interna porque o acórdão, de um lado, admite formas flexíveis de comunicação para os leilões extrajudiciais (dispensada a intimação pessoal) e, de outro, adota interpretação restritiva quanto à fase de constituição em mora, sem considerar a boa-fé do credor.

A arguição não merece acolhimento.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à intimação acerca das datas dos leilões, no qual distinguiu, com precisão técnica, as duas fases do procedimento extrajudicial, bem como consignou que a intimação para purgação da mora (artigo 26 da Lei n. 9.514/1997) e a comunicação dos leilões (artigo 27) possuem natureza, finalidade e disciplina normativa próprias.

Explicou o julgado que a primeira visa cientificar o devedor da inadimplência e facultar-lhe a oportunidade de satisfazer a obrigação, razão pela qual a lei exige intimação pessoal como regra, ao passo que a segunda se destina a viabilizar o exercício do direito de preferência e admite correspondência dirigida aos endereços contratuais, inclusive eletrônico.

A diferença de tratamento, longe de configurar contradição, decorre da própria estrutura normativa da Lei n. 9.514/1997, que reserva regimes distintos a fases com finalidades diversas. A aplicação de exigências mais rigorosas para a constituição em mora (que pode acarretar a perda da propriedade) e de requisitos menos formais para a comunicação dos leilões (que visa assegurar o direito de preferência) reflete a proporcionalidade dos interesses em jogo em cada momento do procedimento.

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no acórdão. O que o embargante qualifica como contradição constitui, em realidade, a coerente aplicação de regimes legais distintos a fases distintas do procedimento expropriatório, com fundamentação jurídica autônoma e perfeitamente conciliável.

Rejeito a alegação de contradição.

INOVAÇÃO RECURSAL

No curso da fundamentação dos embargos, a instituição financeira introduz tese que não integrou as razões do agravo de instrumento: a alegação de que os devedores tinham ciência inequívoca da existência do procedimento extrajudicial, o que afastaria eventual prejuízo e, por conseguinte, a nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A leitura do agravo de instrumento revela que a instituição financeira sustentou, naquela oportunidade, a regularidade do procedimento de intimação, com fundamento na suficiência das diligências de localização e na legitimidade da intimação por edital. A argumentação recursal versou sobre a validade do procedimento em si, e não sobre a irrelevância de eventual vício por ausência de prejuízo.

A tese de que eventual nulidade na constituição em mora seria inócua em razão da ciência inequívoca dos devedores constitui fundamento jurídico distinto, que invoca princípio processual autônomo (
pas de nullité sans grief
) e que não foi articulado nas razões do agravo de instrumento.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, em sede de embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir teses não suscitadas anteriormente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, pois essa conduta configura inovação recursal e revela ausência de prequestionamento, e o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Sob essa perspectiva, o acórdão não poderia ser considerado omisso por não examinar tese que sequer lhe foi submetida na oportunidade processual adequada.

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto à ciência inequívoca e ao princípio
pas de nullité sans grief
.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

O artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz ou o tribunal a condenar o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios.

A
ratio
dessa previsão normativa reside na necessidade de coibir a utilização dos aclaratórios como instrumento de procrastinação processual, em desvio de sua função integrativa.

No caso concreto, a análise das alegações deduzidas nos embargos revela que a totalidade dos pontos suscitados recai sobre matéria expressamente enfrentada pelo acórdão embargado.

As alegações de omissão reiteram, em essência, os mesmos fundamentos deduzidos no agravo de instrumento, sob nova roupagem, com a pretensão de obter rejulgamento da causa por intermédio de recurso que não se presta a essa finalidade.

A alegação de contradição, a seu turno, combina premissas extraídas de regimes legais distintos para construir aparência de incoerência inexistente, com o propósito de viabilizar a modificação do julgado. E a invocação do princípio
pas de nullité sans grief
constitui inovação recursal, pois introduz tese que não foi suscitada no agravo de instrumento.

Nenhuma das alegações identifica vício real de embargabilidade no acórdão. A conduta processual do embargante, ao reiterar em sede de aclaratórios argumentos que já foram enfrentados e decididos, revela intenção de mera rediscussão de mérito e retardamento na resolução da controvérsia, notadamente em demanda que envolve tutela de urgência para a proteção de imóvel residencial dos embargados.

Diante desse cenário, entendo configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, por não se verificar a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício de embargabilidade no acórdão embargado.

Condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026